Tribunal: STF
Processo: RE 98449
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-10-29
Data de publicação: 1982-10-29

Ementa:
DISSIDIO COLETIVO. CLAUSULAS RELATIVAS A PAGAMENTO DE HORAS
EXTRAORDINARIAS E A PERCENTUAL DE AUMENTO EM RAZÃO DE PRODUTIVIDADE.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO (SUMULAS 282 E 356) DAS QUESTÕES
CONSTITUCIONAIS INVOCADAS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.